Tribunal: CARF
Processo: 12893.000183/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000183/2009-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.238 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrentes
FISCHER S/A AGROINDÚSTRIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado
que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo
da empresa..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000183/2009-81
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a
pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de depreciação dos bens
do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório
pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa, e, por conseguinte,
homologara as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35 a 73), que embasou o despacho decisório, foi
reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos (consumidos
diretamente na produção) e glosados os créditos relativos a insumos indiretos, salvo
quando existente autorização legal específica, sendo os créditos glosados aqueles
relativos aos seguintes itens:
a) operações de revenda de bens adquiridos com fim específico de exportação;
b) insumos agrícolas e agropecuários não especificados ou sem indicação de sua
aplicação ou utilização;
c) combustível de caminhão utilizado na manutenção da fábrica, na retirada de resíduos
da fábrica, na movimentação de tambores de suco dentro da fábrica, no transporte
dentro da fazenda, para serviços diversos e no transporte de suco para Santos/SP;
d) combustível utilizado em ônibus utilizados no Projeto Dr. Saúde e no transporte de
funcionários da fazenda, em pá carregadeira e em tratores para serviços gerais e em
trabalhos fora das fazendas;
e) embalagem de transporte de produtos acabados, por não se incorporar ao produto
durante o processo de industrialização;
f) partes e peças para veículos MBB (Mercedes Benz do Brasil), tais como ônibus e
caminhões (em qualquer função), partes e peças para veículos em geral, especialmente
da linha Fiat, tais como Uno, Uno Fire, Strada e Palio, partes e peças de veículos das
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

marcas Ford e Volvo e partes e peças para motocicletas em geral, especialmente da
marca Honda;
g) itens não suficientemente especificados (anteparo, cantoneiras, aço, chapas de aço
carbono, chave centrifuga tipo Shin, chave de fechamento, chave nível vibratória, chave
soft starter 200 CV, chave de impacto pneumática, chave T boia magnética, cilindro
reserva do equipamento autônomo, cilindro pneumático dupla ação para
reprocessamento, conjunto cinta articulado resp. NSA, comando duplo, comutador
blindex, comutador comando, eixo trefilado redondo, filtro, filtro H-601-4, filtro
molecular eliminador de odores, junta torcida, marcador para quadro branco, sinalizador
marcha a ré, pneu 750x16 Maggion, pneu radial 175/65 R 14, junta retentor
distribuição, materiais utilizados na reforma de selos, materiais elétricos para
modificação de painel, junta de vedação circular, rolamento da roda etc.);
h) partes e pegas com múltiplas utilizações (bobina lona plástica, compressor Daewoo,
compressor hermético, fluido de freio Varga, fluido trans. Donax, roda RC 82L Celeron,
sirene eletromecânica, disco de vedação etc.);
i) material de laboratório (béquer, coletor e proveta);
j) material de escritório;
k) material de informática, telefonia e comunicação;
l) discos de corte, debaste, policorte, para serra, para lixadeira e para enceradeira;
m) lente para inspeção (controle de pragas) em pomar, válvula hidrante, bomba de graxa
manual, disco para tacógrafo, calibrador manual, chave comutadora/seletora para
balança, motor de partida de empilhadeira, baterias de 6 e 9V, equipamentos de
segurança e proteção pessoal (luvas diversas, arruela protetor auricular, cinturão de
segurança, botina de segurança e perneira de proteção), manômetros diversos e peças
para revisão das empilhadeiras (empilhadeira não atua diretamente no processo
produtivo);
n) itens genéricos (peças para conserto de torneiras, jogo de pastilha, lona plástica,
materiais para manutenção, peças para revisão, rolamento externo etc.);
o) produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais
produtores e condutores de suco, refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água
etc. (soda cáustica, ureia técnica, hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico
etc.), por não se incorporarem ao produto final;
p) gás utilizado em empilhadeiras (GLP), por não ser utilizado diretamente na produção;
q) placa Petri descartável, por se tratar de material de laboratório, insumo indireto que
não integra o processo produtivo;
r) nitrogênio líquido (granel);
s) álcool etílico hidratado ou anidro (combustível para veículos da fábrica, solução para
refrigeração, reagente químico em análises laboratoriais);
t) peneiras de aço e de inox e telas de inox, por se tratar de bens sujeitos à imobilização;
u) recondicionamento de tambores;
v) serviços de manutenção sem descrição ou sem identificação de sua aplicação;
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

w) itens que fazem parte dos Centros de Custo E.T.E. (Estação de Tratamento de
Efluentes), pois os procedimentos lá desenvolvidos não integram o núcleo do processo
produtivo (insumos indiretos);
x) itens que não integram o processo produtivo (itens utilizados em laboratório,
assistência técnica e reforma de elevadores e gerador de emergência, bomba dosadora
de cloro etc.);
y) frete relativo a bens para revenda;
z) encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 01/05/2004 e relativos a bens
não utilizados diretamente na produção (licença de uso, moto, refrigerador, sensor,
material hidráulico, armário, medido magnético de vazão, rádio, relógio, furadeira,
monitor etc.).
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 1.107 a 1.126), o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do direito creditório e protestou provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada de
documentos, sendo aduzido o seguinte:
1) “a não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, produto da "vontade"
do legislador infraconstitucional, não se identifica com a não-cumulatividade do IPI e
do ICMS, desdobramento de determinação constitucional, o que impede a "importação"
de conceitos e conclusões firmados no âmbito desses impostos na aplicação da
sistemática prevista nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.” (fl. 1.111);
2) “constituem-se em insumos para a produção de bens ou serviços não apenas as
matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e outros bens
quando sofram alteração, mas também todos os custos diretos e indiretos de produção, e
até mesmo despesas que não sejam registradas contabilmente a débito do custo, mas que
contribuam para a produção.” (fl. 1.116);
3) “os itens glosados pela fiscalização, relativos a insumos de partes e peças, serviços de
manutenção deveriam ter sido aceitos ainda que posteriores ao processo produtivo, dada
a inegável relação que têm com o processo produtivo.” (fl. 1.119);
4) a distinção feita pela Fiscalização quanto a insumos direitos e insumos indiretos não
pode prosperar, pois a lei assim não os previu, não tendo havido nela remissão à
legislação do IPI para a definição do conceito de insumo;
5) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu favoravelmente ao desconto de
crédito em relação a embalagens de transporte para acondicionamento, utilizadas para a
preservação das características dos bens durante o transporte;
6) em relação aos encargos de depreciação, estando inegavelmente relacionados ao
processo produtivo, os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado dão
direito a crédito;
7) “não pode a norma do art. 31 da Lei no 10.865/04 ser aplicada retroativamente para
alcançar os créditos relativos aos bens do ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos
até 30.4.2004, conforme reconhecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal
da 4aa Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na
AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR, em 26.6.2008” (fl. 1.122);
8) as aquisições de bens para revenda (exportação) por meio de empresa não trading,
ainda que com fim específico de exportação, não são isentas da contribuição para o PIS,
gerando, portanto, direito a crédito.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que não reconheceu o direito creditório
restou ementado nos seguintes termos:
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
A aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação por empresas
comerciais exportadoras gozam do benefício da não-incidência, que, por consequência
natural do regime da não-cumulatividade da contribuição, resulta na inexistência do
direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora adquirente das
mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de ilegalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015 (fl. 1.258), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2015 (fl. 1.259) e reiterou seu pedido quanto ao
reconhecimento integral do direito creditório, repisando os argumentos de defesa, sendo
destacados os seguintes itens glosados pela Fiscalização, em relação aos quais o
Recorrente se manifesta contrariamente, de forma expressa, na peça recursal: (i)
embalagem para transporte, (ii) combustível de caminhão, (iii) partes e peças do setor
fabril e serviços de manutenção pagos a pessoas jurídicas, (iv) produtos químicos
utilizados em higienização de equipamentos, (v) gás GLP, nitrogênio líquido e álcool
etílico hidratado ou anidro, (vi) peneiras inox, (vii) combustível consumido na venda de
produtos acabados, (viii) bens adquiridos para revenda, (ix) encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado relacionados ao processo produtivo e (x) limite temporal da
aquisição de bens do ativo imobilizado.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3201-007.901, de 24 de fevereiro de 2021, cuja
ementa abaixo reproduzo:

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos efetuadas
pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a referidas glosas, a decisão
da autoridade administrativa de origem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos
sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para transporte, cujo
objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente em se
tratando de produto destinado à alimentação humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições, após 30/04/2004, de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e deprodutos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda
de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada
pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. NITROGÊNIO LÍQUIDO. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO OU
ANIDRO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de nitrogênio
líquido (granel) utilizado na inertização do tanque das carretas de transporte do suco de
laranja integral até o local de embarque para exportação e (ii) a aquisição de álcool
etílico hidratado ou anidro aplicado como combustível para veículos da fábrica, solução
para refrigeração e reagente químico em análises laboratoriais, mas desde que a
aquisição dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação humana,
geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos químicos aplicados
na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais utilizados no processo
produtivo.
PROCESSO PRODUTIVO. IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS.
AUSÊNCIA. GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva utilização no
processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência, onde pugna pela
glosa dos créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos entre estabelecimentos da mesma firma. Apresentou como paradigma o Acórdão no
9303-010.724.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo também interpôs recurso especial onde pleiteia o
aproveitamento dos créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de
30.04.2004. Aduziu como paradigma os Acórdãos no 3301-011.225 e 3301-011.645.
O recurso teve seguimento e a Fazenda Pública não apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
RECURSO ESPECIAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Admissibilidade
Quanto
ao
Recurso
Especial
interposto
pela
Fazenda
Nacional,
independentemente de trazer paradigma que trata de frete de produtos acabados e fazer menção a
“gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma”, irei considerar, até
mesmo por conta do despacho de admissibilidade e da conclusão do recurso que pretende
reformar o entendimento de ser passível de creditamento as despesas na aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica. Sendo assim, recorda-se:
Acórdão recorrido:
Ementa:
“CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE
NA
VENDA
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito das contribuições não
cumulativas (i) a aquisição de gás consumido em empilhadeiras utilizadas para
transporte de insumos e de produtos acabados no estabelecimento produtor da pessoa
jurídica, bem como (ii) a aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e
de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos
combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se excluem
aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Voto:
“[...]
A Fiscalização considerou que, por se tratar de insumo utilizado antes ou após o
processo produtivo, a aquisição de combustível utilizado em caminhão para o transporte
de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica não gera
direito a crédito da contribuição, entendimento esse combatido pelo Recorrente com
base em decisão do CARF (Acórdão no 3803-005.102, 3a Turma Especial da 3a Seção de
Julgamento, sessão em 23 de novembro de 2013).
[...]
Logo, considerando se tratar de custo de frete arcado pelo próprio Recorrente no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica,
conclui-se pela possibilidade de afastamento da glosa, mas desde que respeitados os
demais requisitos da lei, dentre os quais ter o bem sido tributado em sua aquisição,
devendo-se observar que, se se tratar de aquisição de combustível submetido ao regime
monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não cumulativa.”
Acórdão indicado como paradigma 9303-010.724:
Ementa:
“CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.”
Voto vencedor:
“[...] Pelos esclarecimentos constantes do voto, efetivamente essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do processo
de produção. Não há qualquer elemento que demonstre que essas despesas decorrem de
fretes na operação de venda, como entendeu a ilustre relatora. Portanto não há previsão
legal que ampare esse aproveitamento de crédito: nem são insumos e nem são fretes na
operação de venda. Em seu recurso especial, o contribuinte tenta esclarecer que estas
despesas são relativas a fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou para a zona portuária, o que evidencia que não se trata de fretes na
operação de venda, pois a venda não foi realizada. [...]”
Vê-se que, do confronto dos arestos, não há como se conhecer do Recurso
Especial, eis que o acórdão recorrido tratou especificamente de combustíveis utilizados no
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, e não de
frete singularmente. Tanto é assim que, em nenhum momento, no acórdão recorrido em nenhum
momento se fez referência ao inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 ou se mencionou eventual
interpretação quanto ao termo “operação de frete”, tal como ocorreu no acórdão indicado como
paradigma.
Quando se trata de combustíveis, usualmente se menciona o inciso II do art. 3o da
Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, eis que textualmente traz o termo “inclusive combustíveis e
lubrificantes”.
Nesses termos, por não haver divergência quanto ao dispositivo legal e por,
consequência, ter sido outro o debate no colegiado a quo (combustível, e não frete),
considerando que a Fazenda Nacional poderia sim ter indicado outros arestos que tratam de
combustíveis – tanto na fase inicial como na final, não conheço o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática entre os arestos.

DISPOSITIVO
Sendo assim, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional em razão da
falta de divergência jurisprudencial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e existe divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os de no 3301-011.225 e no 3301-011.645. De forma
que conheço do recuso e passo ao mérito.
Mérito
O sujeito passivo busca o aproveitamento dos créditos de depreciação dos bens do
seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
A Autoridade Fiscal e as instâncias administrativas anteriores mantiveram a glosa
em virtude da limitação temporal prevista no art. 31 da Lei no 10.865/04.
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

Essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Naquele julgamento restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional.
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Tema 244:
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO
Leading Case:
RE 599316
Descrição:
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição Federal,
em que se discute a constitucionalidade, ou não, do art. 31 da Lei no 10.865/2004, que
limita a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS - Programa de Integração
Social e COFINS – Contribuição Financeira para a Seguridade Social decorrentes das
aquisições de bens para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004

DISPOSITIVO
Conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-lhe
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno
dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a
possibilidade de aproveitamento de créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em
função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000183/2009-81

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1486
DF CARF MF
Original